Tribunal: TJBA
Processo: 8069454-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069454-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISADORA ALVES SOUZA

Advogado(s)
:
ALICE DA CRUZ DE JESUS

AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. EXIGÊNCIA DE TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. URGÊNCIA ONCOLÓGICA. RISCO DE MORTE OU AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO COMPROVADO POR RELATÓRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO ORÇAMENTO JÁ APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que condicionou o bloqueio de valores para custeio de tratamento quimioterápico à apresentação de três orçamentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de apresentação de três orçamentos como condição para bloqueio de valores em ação ajuizada contra plano de saúde visando o custeio de tratamento médico anteriormente deferido.

III. Razões de decidir

3. A exigência de 03 orçamentos, recomendada pelo Enunciado nº 56 do Fonajus, é medida legítima quando justificada pela necessidade de controle de custos e prevenção de abusos. Todavia, não constitui regra absoluta, devendo ser flexibilizada quando as circunstâncias do caso concreto assim exigirem.

4. Em hipóteses de urgência oncológica, a exigência de múltiplos orçamentos configura óbice desproporcional e incompatível com o direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 5º e 196).

5. No caso em estudo, a agravante é portadora de Linfoma de Hodgkin em estágio avançado, com compressão de estruturas vitais. A documentação médica comprova a necessidade e urgência do tratamento, evidenciando risco iminente de morte ou de agravamento irreversível da doença.

6. A operadora teve múltiplas oportunidades processuais para impugnar especificamente os valores constantes do orçamento apresentado, todavia não o fez. Autorizou a primeira sessão, apresentou contestação sem impugnação específica e, mesmo em contrarrazões, não demonstrou excesso ou desproporção dos custos, configurando reconhecimento tácito de sua adequação.

7. Nessas condições, a exigência de apresentação de três orçamentos, além de inútil, gera onerosidade excessiva à consumidora e funciona como obstáculo burocrático incompatível com a tutela efetiva do direito fundamental à vida e à saúde.

IV. Dispositivo

8. Agravo de instrumento conhecido e provido, reformando a decisão para afastar a exigência de 3 orçamentos.

____

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, 6º e 196; Enunciado nº 56 do Fonajus.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI nº 0033729-41.2025.8.19.0000, Rel. Des. Cláudia Telles, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2025; TJ-RN, AI nº 0810070-74.2024.8.20.0000, Rel. Des. Vivaldo Otávio Pinheiro, 3ª Câmara Cível, j. 14.10.2024; TJ-SP, AI nº 2281677-97.2024.8.26.0000, Rel. Des. César Peixoto, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8069454-76.2024.8.05.0000
, sendo parte Agravante
ISADORA ALVES SOUZA
e parte Agravada
INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça